Tribunal: TJDFT
Processo: 0727177-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727177-86.2024.8.07.0000 DECISÃO Intimado (id 63455747) a se manifestar se permanece o interesse no julgamento do agravo de instrumento, tendo em vista que o Juízo a quo mdificou parcialmente a decisão agravada (id 63347762-63), o recorrente esclarece que não lhe resta interesse recursal (id 63913704). Prejudicado, portanto, o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, revogo a decisão liminar id 62166104 e não conheço do agravo de instrumento. Informe-se a Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se Brasília, 18 de setembro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR